Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-17.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL. APLICABILIDADE.

1. Sendo o magistrado o destinatário da instrução probatória, cabe a ele indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil). Se o MM. Juiz considerou prescindir de demais provas para formar seu convencimento, vez que entendeu ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil. Inexiste, portanto, cerceamento de defesa.

2. Comprovado o inadimplemento contratual na compra e venda de estabelecimento comercial, referente aos encargos do imóvel como aluguel, água, IPTU e outros, mostra-se legitima a condenação dos valores não pagos, assim como cabível a multa contratual por descumprimento da avença.

3. Apelação cível conhecida e não provido.